Tribunal: TJSP
Processo: 1195458-89.2024.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Sergio da Costa Leite
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com a exclusão de apontamento e a reparação de danos morais. Acórdão que deu parcial provimento ao recurso da autora e negou provimento ao recurso do réu. Insurgência do réu. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado. Pretensão de reforma para afastar a indenização por

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com a exclusão de apontamento e a reparação de danos morais. Acórdão que deu parcial provimento ao recurso da autora e negou provimento ao recurso do réu. Insurgência do réu. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado. Pretensão de reforma para afastar a indenização por danos morais, nos termos da Súmula 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Questão devidamente apreciada no julgado. Mero inconformismo com o resultado que não justifica a interposição do presente recurso. Embargos desacolhidos.